Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. PESSOAL."QUINTOS". EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Douglas Schietti Rodrigues Martins e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Douglas Schietti Rodrigues Martins no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias posteriores; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.3. corrija as parcelas pagas em razão da incorporação de "quintos", que deve refletir as funções exercidas até 7/8/1998, observada a ordem cronológica, admitida a criação de "parcela compensatória", a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, com o valor excedente atualmente pago; 9.3.4. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação.